Tribunal: TJSP
Processo: 2189019-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2189019-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CONFEITARIA E
PANIFICADORA TOPAZIO LTDA EPP, HILDA APARECIDA PRADA DE
OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA e HENRIQUE MARIO PRADA DE OLIVEIRA,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189019-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24571
Fmt 2
VOTO No 24571
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189019-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 12a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
AGRAVANTES: CONFEITARIA E PANIFICADORA TOPAZIO LTDA EPP, HILDA
APARECIDA PRADA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA E HENRIQUE MARIO
PRADA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
PENHORA ON LINE. Cumprimento de sentença. Constrição de valor
oriundo
de
proventos
de
aposentadoria.
Inadmissibilidade.
Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de comprovação de
que os demais valores bloqueados são impenhoráveis. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 24 (fls. 91, declarada a fls. 96 autos originários) que, em cumprimento
de sentença de ação monitória requerido pelo agravado, indeferiu o pedido de
desbloqueio, salvo em relação ao valor da caução (R$. 3.300,00), entendendo que as
partes possuem capacidade econômica
Alegam os agravantes que parte dos valores bloqueados são oriundos de
vencimentos destinados ao sustento próprio e da família. Apontam que o montante de
R$. 3.738,00 de Rodrigo e de R$. 1.860,10 de Hilda são impenhoráveis porque de
natureza alimentar. Afirmam que o bloqueio também atingiu a quantia depositada em
conta bancária de Hilda decorrente de benefício de aposentadoria, além de que o valor
de R$. 2.316,21 é destinado ao pagamento de plano de saúde. Sustentam que a quantia
de R$. 714,94 da pessoa jurídica deve ser desbloqueada em razão da atual crise de
pandemia e requerem a postergação de eventuais pedidos de bloqueio de ativos.
Deferido o efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia
bloqueada (fls. 39).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 44/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189019-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24571
Fmt 3
VOTO
Trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória requerido pelo
agravado no qual o Juízo a quo, diante do bloqueio de valores via Bacenjud, de
titularidade dos executados (R$. 17.863,01), indeferiu o pedido de desbloqueio, salvo do
valor da caução no valor de R$. 3.300,00.
Os executados argumentam que parte dos valores bloqueados têm
natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis.
O executado Rodrigo de Oliveira teve bloqueada a quantia total de R$.
9.880,65, pleiteando o desbloqueio do valor de R$. 3.738,00, correspondente aos
vencimentos destinados ao seu sustento, trazendo o comprovante de recebimento de pró-
labore no valor de R$. 1.869,00, pago em 29.5.2020, e no valor de R$. 1.869,00, pago
em 19.6.2020 (fls. 5/6).
Entretanto, não cuidou o executado de comprovar que os pagamentos
foram efetuados via depósito bancário e que os valores lá se encontravam por ocasião
do bloqueio via Bacenjud.
Do mesmo modo, a executada Hilda Aparecida Prada de Oliveira teve
bloqueada a quantia de R$. 7.124,27, também requerendo o desbloqueio de valores
relativos ao recebimento de pró-labore no valor de R$. 930,05, pago em 29.5.2020, e no
valor de R$. 930,05, pago em 19.6.2020 (fls. 5/6). Todavia, também não comprovou que
esses valores se encontravam depositados na conta bancária bloqueada.
De outra parte, não prevalece a alegação genérica de que a pandemia
causada pela Covid-19 teria acarretado o comprometimento do pagamento de seus
fornecedores e funcionários, sem que tenha a pessoa jurídica-executada comprovado
que o valor bloqueado de R$. 714,94 tenha comprometido suas atividades.
Aliás, conquanto vivenciada situação de calamidade pública decorrente da
pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), com evidentes desdobramentos sociais
e econômicos, a situação, por si só, não autoriza a “postergação de eventuais pedidos de
bloqueio de ativos financeiros”, devendo os executados suscitar e comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189019-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24571
Fmt 4
impedimento de eventual constrição no caso concreto.
Relevante salientar, contudo, que a executada Hilda comprovou ser
beneficiária de aposentadoria (fls. 9), devendo ser desbloqueado o valor creditado no
mês de junho de 2020, no montante de R$. 1.283,77 (fls. 8), considerando que o
bloqueio foi efetuado em 25.6.2020, pois a impenhorabilidade de referida verba encontra
amparo no disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Anote-se, por oportuno, que os valores relativos ao pagamento do
benefício nos meses anteriores ao bloqueio que remanesceram na conta, porque não
utilizados para a manutenção da subsistência da executada, perdem seu caráter
alimentar e, portanto, podem ser penhorados.
Nesse sentido, precedente do C. STJ:
“Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta
corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte
do devedor.
- Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha
sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou
aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
- Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em
situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do
executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob
o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC
gozariam de impenhorabilidade absoluta.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.
(STJ, REsp 1059781/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009) (destacamos)
Por fim, a alegação de que a quantia bloqueada de R$. 2.316,21 seria
destinada ao pagamento de mensalidade de plano de saúde particular não tem o condão
de torná-lo impenhorável, sobretudo porque valor bem superior ao recebido de benefício
previdenciário, demonstrando que a coexecutada possui outros rendimentos além da
aposentadoria que, ressalte-se, já foi liberada nesta decisão.
Deste modo, a decisão agravada comporta reforma para o fim de autorizar
a liberação, em favor da executada Hilda Aparecida Prada de Oliveira, apenas do valor
comprovadamente oriundo de benefício previdenciário, creditado em junho de 2020 (R$.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189019-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24571
Fmt 5
1.283,77), diante do reconhecimento de sua impenhorabilidade, mantendo-se o bloqueio
dos demais valores.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator